Tribunal: STF
Processo: RHC 230008
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. EXTORSÃO. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA NÃO CONHECIMENTO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM HABEAS CORPUS. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Luiz Roberto Falcão contra acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 10.5.2023, negado provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Divergência nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 713.818/PR.



O caso



    2. Consta do processo que, em 4.10.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. TESE DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE EXAME SOB A ÓTICA TRAZIDA NA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NULIDADE RELATIVA. QUESTÃO NÃO IMPUGNADA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Hipótese em que o Tribunal a quo não examinou a demanda acerca da competência sob a ótica trazida na impetração - competência territorial -, razão pela qual o seu exame diretamente por esta Corte fica obstado, sob pena de indevida supressão de instância.



    2. É firme a jurisprudência no sentido de que a nulidade decorrente da inobservância das regras de competência territorial é relativa, restando sanada se não alegada em momento oportuno. In casu, a incompetência ratione loci não foi arguida oportunamente, por meio de exceção, razão pela qual fica operada a preclusão, prorrogando-se a competência firmada.



    3. Não se acolhe a pretensão de absolvição, pois a desconstituição do entendimento adotado pelas instâncias ordinárias, para absolver o agravante, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória dos autos, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.



    4. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 94).



    Em 8.11.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (e-docs. 103 e 106).



    Em 7.2.2023, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração nos embargos de declaração opostos pela defesa (e-docs. 117 e 120).



    Contra esse acórdão o recorrente opôs embargos de divergência (Pet n. 15.691/PR, e-doc. 122).



    Em 14.3.2023, a Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, indeferiu liminarmente os embargos de divergência, por terem sido opostos em classe processual diversa de recurso especial (e-doc. 139).



    Em 21.3.2023, em decisão monocrática, a Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, rejeitou os embargos de declaração e advertiu “a parte embargante sobre a reiteração deste expediente, sob pena de pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, porque os próximos embargos versando sobre o mesmo assunto serão considerados manifestamente protelatórios” (e-doc. 145).



    Em 10.5.2023, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, com os seguintes fundamentos: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM HABEAS CORPUS. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. ART. 266 DO RISTJ E ART. 1.043 DO CPC. PRECEDENTES.



    1. De acordo com o firmado na decisão agravada, nos termos dos arts. 1.043, I, II, do Código de Processo Civil e 266 do RISTJ, cabem embargos de divergência para impugnar os acórdãos prolatados pelos órgãos fracionários em recurso especial, sendo impossível sua oposição contra julgados proferidos em outras classes processuais. Sendo assim, é manifestamente incabível a oposição dos presentes embargos de divergência, já que manifestados contra acórdão proferido no âmbito do julgamento de habeas corpus. Precedentes.



    2. Ademais, o STJ entende inadmissíveis como paradigmas acórdãos proferidos em habeas corpus, em mandado de segurança, recurso ordinário em mandado de segurança, em conflito de competência, em mandado de injunção, em habeas datas, em ação rescisória e em suspensão de segurança, pois os requisitos de admissibilidade desses recursos divergem daqueles exigidos para o Recurso Especial.



    3. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 168).



    Em 14.6.2022, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (e-docs. 183 e 186).



    3. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “foi denunciado nos autos n. 0014101-11.2012.8.16.0031 pelo Ministério Público Estadual, por supostamente incorrer na conduta tipificada no artigo 158 do Código Penal, e ao término do processo condenado à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto” (fl. 3, e-doc. 191).



    Argumenta que “o juízo condenatório afastou a competência a do lugar do fato que se consumou o ilícito pelo depósito para processar e julgar o feito e a ação penal foi processada e julgada no local da residência do réu. A inépcia da peça acusatória não descreve pormenorizadamente em que teria consistido a grave ameaça na conduta do réu” (sic, fl. 3, e-doc. 191). 



    Assevera que a “oposição de embargos de divergência teve por escopo a pacificação do entendimento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de decisão do magistrado ou do tribunal local de incidir, o primeiro fato – acerca do juízo competente o juízo do local do depósito bancário realizado, e no segundo fato, a falha da peça acusatória pela inépcia porque não descreve com objetividade a conduta do réu, a tipificação ao elemento do tipo ao ilícito do artigo 158 do Código Penal” (sic, fl. 7, e-doc. 191). 



    Assinala que a comarca de Guarapuava/PR seria incompetente para processar e julgar a ação penal e “que deve[ria] ser fixada a competência o local em que foi realizado o depósito e alternativamente o domicílio do réu” (fl. 8, e-doc. 191). 



    Suscita atipicidade da conduta ao argumento de que “a importância depositada pela vítima na cidade de Ponta Grossa-Paraná na conta bancária do réu na cidade de Guarapuava-PR, refletia o percentual de 20%, previsão legal estabelecida no contrato de honorários” advocatícios (fl. 10, e-doc. 191).



    Estes os requerimentos e os pedidos: 



    “Ante os fundamentos presentes nas razões supra, requer-se o provimento do presente Recurso Constitucional para que:



    a) seja colhido o parecer do Excelentíssimo Procurador-Geral da República;



    a) declarar a incompetência do juízo que condenou o recorrente e determinar o retorno dos autos à origem para que o juízo da Comarca de Ponta Grossa-Paraná processe e julgue a denúncia acusatória pelo crime de extorsão.



    b) Em análise do mérito: seja reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado para o fim de absolver o recorrente, por ausência de provas suficientes e válidas para a condenação (CPP, art. 386, V), uma vez que as provas para a condenação está em desacordo do art. 158 do CPP – ou, subsidiariamente, não foram corroboradas por outras provas produzidas no âmbito judicializado e sob o crivo do contraditório.



    c) Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2º).



    d) Por fim, sejam observadas as prerrogativas conferidas de intimação exclusiva da defesa, o nome dos advogados Luiz Roberto Falcão (OAB/PR nº 52.387) que passa a atuar em causa própria, inclusive para ser informado sobre o interesse de realização de sustentação oral no dia do julgamento” (fls. 20-21, e-doc. 191).



    O Ministério Público do Paraná apresenta contrarrazões e pede o não conhecimento do recurso e, se conhecido, o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus. Aponta “descompasso entre a espécie recursal manejada e a classe processual do processo, razão pela qual inviável o conhecimento do presente recurso ordinário” (e-doc. 202).



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento do recurso e, se conhecido, pelo não provimento do recurso ordinário em habeas corpus, em parecer com a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DAS COMPETÊNCIAS PREVISTAS NO ART. 102, II, DA MAGNA CARTA. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CRIME DE EXTORSÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. EVENTUAL NULIDADE NÃO SUSCITADA EM MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO E, CASO CONHECIDO, PELO SEU DESPROVIMENTO” (fl. 1, e-doc. 209).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. No presente recurso ordinário em habeas corpus, busca-se a declaração de incompetência do juízo e a absolvição do recorrente. Nos pedidos, não se menciona a oposição de embargos de divergência em habeas corpus.



    6. A oposição de embargos de divergência em acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 713.818/PR caracteriza erro grosseiro por desconhecimento da legislação processual (arts. 1.043 e 1.044 do Código de Processo Civil):



    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;



    II - (Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016)



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;



    IV - (Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 1º Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos de recursos e de ações de competência originária.



    § 2º A divergência que autoriza a interposição de embargos de divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do direito processual.



    § 3º Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão embargada, desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros.



    § 4º O recorrente provará a divergência com certidão, cópia ou citação de repositório oficial ou credenciado de jurisprudência, inclusive em mídia eletrônica, onde foi publicado o acórdão divergente, ou com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, indicando a respectiva fonte, e mencionará as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados.



    Art. 1.044. No recurso de embargos de divergência, será observado o procedimento estabelecido no regimento interno do respectivo tribunal superior.



    § 1º A interposição de embargos de divergência no Superior Tribunal de Justiça interrompe o prazo para interposição de recurso extraordinário por qualquer das partes.



    § 2º Se os embargos de divergência forem desprovidos ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso extraordinário interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de divergência será processado e julgado independentemente de ratificação”.



    7. Na espécie vertente, quanto ao não conhecimento dos embargos de divergência opostos em habeas corpus, por ausência de previsão legal, o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 158.456-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 7.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CABIMENTO. 1. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte entende incabíveis os embargos de divergência opostos contra acórdão do Supremo Tribunal Federal exarado no julgamento de habeas corpus ou recurso ordinário em habeas corpus, uma vez ausente expressa previsão legal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 202628 AgR-EDv-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Por não haver previsão legal, é pacífica a jurisprudência desta CORTE no sentido de que “não se revela viável a interposição de embargos de divergência contra acórdãos proferidos, pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede originária de habeas corpus, quer, ainda, no âmbito do recurso ordinário em habeas corpus” (HC 88.247/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe 20/11/2009). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 202.161-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 3.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU REGIMENTAL. 1. Ante a ausência de previsão legal ou regimental, é inadmissível a interposição de embargos de divergência contra acórdão de Turma pelo qual foi negado provimento a recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 187.439-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Primeira Turma, DJe 8.9.2022).



    8. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora